Tribunal: TJDFT
Processo: 0724184-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de manifestações das partes acerca do cumprimento da condenação imposta nos presentes embargos de declaração. Conforme se depreende dos autos, as partes embargadas procederam a depósitos judiciais nos seguintes valores: a empresa AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. depositou R$4.394,92 (quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme ID 73494853, e a empresa QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. depositou R$1.566,51 (mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos), conforme ID 73909302, perfazendo o total de R$5.961,43 (cinco mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos). Na petição de ID 7455637, a parte embargante GIULIA GUIDACCI FERREIRA DA COSTA manifestou-se expressamente reconhecendo os depósitos judiciais realizados, porém informando que não confere quitação ao débito, uma vez que o valor total da condenação corresponde a R$8.738,16 (oito mil, setecentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos), remanescendo, portanto, saldo devedor no importe de R$2.776,73 (dois mil, setecentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos). A credora requereu, ao final, a liberação dos valores já depositados judicialmente mediante expedição de alvarás, bem como a intimação das partes devedoras para complementação do valor remanescente ou, alternativamente, a devolução dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do cumprimento de sentença. É o relatório do necessário. Decido. Verifica-se que houve cumprimento parcial da obrigação por parte das empresas condenadas, persistindo saldo remanescente que deve ser adimplido para a integral quitação da dívida. O cálculo apresentado pela credora, discriminando os valores depositados e o saldo remanescente, não foi objeto de impugnação pelas devedoras, presumindo-se, portanto, a correção dos valores informados. Ressalte-se que ambas as empresas respondem solidariamente pela condenação imposta, conforme decidido no acórdão proferido por esta Terceira Turma Cível, cabendo-lhes providenciar a complementação do pagamento para evitar o prosseguimento da execução forçada no juízo de origem. Os valores já depositados judicialmente devem ser liberados em favor da credora, uma vez que representam cumprimento parcial incontroverso da obrigação e a própria interessada requereu expressamente sua liberação. Diante do exposto, homologo os depósitos judiciais já realizados no valor total de R$5.961,43 (cinco mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos) e determino às partes embargadas que, no prazo de 15 (quinze dias), procedam à complementação do pagamento no valor de R$2.776,73 (dois mil, setecentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos), mediante depósito judicial nos mesmos autos. Autorizo a expedição de alvarás de levantamento dos valores já depositados judicialmente, totalizando R$5.961,43 (cinco mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos), em favor da parte embargante, utilizando os dados bancários por ela fornecidos. Cumprida integralmente a obrigação com a complementação do valor remanescente, certifique-se o adimplemento e procedam-se as anotações de baixa e arquivamento dos autos. Não havendo complementação do pagamento no prazo fixado, retornem os autos ao Juízo de origem para que a credora possa prosseguir com o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Cumpra-se. DESEMBARGADORA MARIA DE LOURDES ABREU Relatora